Tribunal: TJMT
Processo: 1034874-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034874-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (EMBARGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), GABRIEL FRANCISCO DE LIMA - CPF: 078.552.086-40 (ADVOGADO), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (EMBARGANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO CONTRA CÔNJUGE DE DEVEDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda., em recuperação judicial, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A., para cassar decisão de primeiro grau que havia determinado a suspensão de leilão do imóvel rural “
Monchão
Novo”, alegando vícios no julgado, tais como omissão, erro de premissa fática e de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao não julgamento do Agravo Interno contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal; (
ii
) estabelecer se há omissão sobre a impossibilidade de execução contra cônjuge do devedor em recuperação judicial; (
iii
) determinar se ocorreu erro de premissa fática quanto à matrícula atualizada do imóvel; (
iv
) verificar se houve omissão sobre a competência do Juízo da recuperação judicial; (v) examinar possível omissão e erro de direito na aplicação do art. 843 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado torna prejudicado o Agravo Interno que questionava decisão liminar, inexistindo omissão ou
error
in procedendo.

A decisão embargada enfrentou expressamente a alegação de impossibilidade de execução contra a cônjuge do devedor, destacando sua posição como devedora solidária não submetida à recuperação judicial, à luz do art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, e afastando a aplicação do REsp 2.221.144/RS por tratar de hipótese distinta.

O acórdão analisou a questão da matrícula do imóvel e concluiu pela ausência de prova inequívoca da titularidade do bem pelo recuperando, tratando ainda, de forma subsidiária, da hipótese de copropriedade, com preservação da meação.

A competência do juízo
recuperacional
foi analisada com base na Súmula 480 do STJ, assentando-se que o imóvel não integrava o patrimônio das recuperandas, nem
da cônjuge
não recuperanda, não havendo usurpação de competência.

A aplicação do art. 843 do CPC foi adequadamente fundamentada no acórdão, assegurando-se a reserva da meação no produto da alienação de bem indivisível, em consonância com os princípios da recuperação judicial.

As alegações dos embargantes revelam mera discordância com o mérito da decisão, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência do julgamento colegiado de mérito torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão liminar.

A execução contra cônjuge do devedor em recuperação judicial é admissível quando se trata de devedor solidário não integrante do processo
recuperacional
.

A ausência de prova inequívoca sobre titularidade de bem impede o reconhecimento de omissão quanto à sua inclusão no plano de recuperação.

A competência do juízo da recuperação judicial restringe-se aos bens efetivamente incluídos no plano e de titularidade das recuperandas.

A alienação de bem indivisível permite a reserva da meação do devedor submetido à recuperação judicial, conforme o art. 843 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 371 e 843; Lei 11.101/2005, art. 49, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.221.144/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 24.10.2023; STJ, Súmula 480; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

1034874-40.2025.8.11.0000

NILSON MULLER
E
AGROPECUÁRIA AU
R
ORA LTDA

X TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AU
R
ORA LTDA
.,
ambos em recuperação judicial, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., reformando a decisão de primeiro grau para cassar a ordem de suspensão do leilão do imóvel rural "
Monchão
Novo", matriculado sob o no 7416 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga-MT
(ID
338722396
)
.

Os embargantes alegam a existência de vícios no acórdão embargado, apontando:

a)Omissão quanto à ausência de julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu tutela recursal, caracterizando
error
in procedendo
;

b)Omissão quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução em face da cônjuge do produtor rural em recuperação judicial, casado sob o regime de comunhão universal de bens, invocando o REsp 2.221.144/RS do STJ;

c)Erro de premissa fática e omissão quanto à matrícula atualizada do imóvel (no 12.801), que demonstraria a titularidade do recuperando Nilson Muller;

d)Omissão quanto à competência absoluta do Juízo Universal da Recuperação Judicial frente à matrícula atualizada e ao rol de ativos do Plano de Recuperação Judicial;

e)Omissão e erro de direito na aplicação do art. 843 do CPC, com esvaziamento da competência do Juízo Universal.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo e prequestionamento dos dispositivos legais invocados
(ID
341942894
)

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
344059383
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade e configuração de intuito protelatório.

À luz desses limites, passa-se ao exame das alegações deduzidas.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão por não apreciar o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que concedera efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

A alegação, contudo, não procede.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento por este órgão colegiado, houve a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, que se restringia à análise da tutela provisória então deferida.

A decisão colegiada de mérito absorveu e substituiu a deliberação liminar anteriormente proferida, tornando prejudicada a insurgência interna. Não se verifica, portanto, omissão ou
error
in procedendo, mas simples prejudicialidade lógica decorrente da superveniência do julgamento de mérito.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à impossibilidade de execução contra a cônjuge do devedor, com base no REsp 2.221.144/RS.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, sendo Ilide Augusta Muller devedora solidária e não estando submetida à recuperação judicial, inexiste óbice à expropriação de sua meação, não competindo ao Juízo
recuperacional
interferir na execução.

Ademais, o precedente invocado refere-se à figura do empresário individual, situação diversa da examinada nos autos, em que há sociedade empresária e produtor rural em recuperação, sem que a cônjuge integre o polo ativo do processo
recuperacional
. Incide, no caso, o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, que preserva os direitos dos credores contra coobrigados e garantidores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que os efeitos da recuperação judicial não se estendem a terceiros que não participam do processo
recuperacional
.

O que se tem, na verdade, é discordância com a tese adotada, circunstância que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante à alegação de erro de premissa fática quanto à matrícula atualizada do imóvel, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O acórdão registrou de forma expressa que, embora alegada a existência de nova matrícula em nome do recuperando, não foi produzida prova inequívoca capaz de infirmar a certidão apresentada.

Ainda, a
crescentou que, mesmo na hipótese de se admitir a titularidade do casal, a constrição recairia apenas sobre a fração ideal pertencente à
cônjuge não submetida
à recuperação judicial.

A decisão, portanto, enfrentou a matéria sob fundamentação principal e subsidiária, revelando exercício regular da valoração da prova, nos termos do art. 371 do CPC, o que não se confunde com omissão ou erro material.

Também não procede a tese de omissão quanto à competência do Juízo universal da recuperação judicial.

O acórdão aplicou expressamente a Súmula 480 do STJ e consignou que a competência do juízo
recuperacional
restringe-se aos bens que efetivamente integram o patrimônio das recuperandas e estejam abrangidos pelo plano de soerguimento, não alcançando bens de terceiros ou estranhos ao acervo sujeito à recuperação.

Concluiu-se, de forma fundamentada, que o imóvel não integrava o patrimônio das recuperandas, em razão da consolidação da propriedade fiduciária, e que, ainda assim, a meação
da cônjuge
não recuperanda não se submete ao plano.

Houve, portanto, enfrentamento claro e suficiente da controvérsia.

Quanto à invocação do art. 843 do CPC, não se verifica omissão ou erro na sua aplicação.

O acórdão explicitou que, tratando-se de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recai sobre o produto da alienação, assegurando-se a reserva do valor correspondente à meação do recuperando.

Tal interpretação mostra-se compatível com o regime da recuperação judicial, pois preserva o conteúdo patrimonial do devedor submetido ao processo
recuperacional
.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026